Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ABANDONO DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. RETOMADA DO BEM. PREVISÃO CONTRATUTAL. DOIS MESES DE INADIMPLÊNCIA. INÉRCIA DA LOCADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DE MINIMIZAR O PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTA. DESCABIMENTO.
1. Ausente elementos que comprovem a efetiva notificação e rescisão do contrato defendida pela ré, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), forçoso reconhecer que houve o abandono do imóvel e o descumprimento do contrato.
2. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações (art. 422 do Código Civil).
3. Mesmo autorizada contratualmente a retomar o bem após a inadimplência de dois meses, a locadora aguardou quinze meses para imitir-se na posse, o que foge à razoabilidade e caracteriza comportamento violador da boa-fé objetiva sob o viés do princípio “duty to mitigate the loss”, segundo o qual o credor tem o dever de minimizar seu próprio prejuízo. Excesso de cobrança reconhecido. Precedente de deste Tribunal.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.